Tribunal: CARF
Processo: 14041.000378/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000378/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.552 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANDRELIN ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002, 01/07/2002 a 30/09/2002,
01/10/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003,
01/07/2003 a 30/09/2003, 01/10/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2004,
01/04/2004 a 30/06/2004
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto
após o prazo de trinta dias contados da data de ciência da decisão de primeira
instância.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Súmula CARF no 9)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000378/2005-54
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000378/2005-54

Trata-se de petição protocolizada em razão da prolação de Termo de Perempção
decorrente da não interposição de recurso voluntário no prazo de 30 dias contados da ciência da
decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência do lançamento de ofício relativo à multa por
entrega em atraso da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune
(DIF-Papel Imune).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento total ou parcial da
multa lançada, alegando (i) ter observado o prazo para cumprimento da notificação, (ii) que a
criação da obrigação de registro especial para o papel imune e a necessidade de a declarar se
deram por meio de instrução normativa e não por lei complementar e (iii) que era confiscatória a
multa exigida.
A decisão da DRJ que manteve o lançamento restou ementada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002, 01/07/2002 a 30/09/2002, 01/10/2002 a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003, 01/07/2003 a
30/09/2003, 01/10/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2004, 01/04/2004 a
30/06/2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte à imposição da
multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35.
Lançamento Procedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12 de janeiro de 2005 (e-fl. 92),
o contribuinte não interpôs Recurso Voluntário no prazo de 30 dias, em razão do quê se lavrou
Termo de Perempção em 21/03/2007 (e-fl. 94).
Ao ser notificado da cobrança do crédito tributário em 02/04/2007 (e-fl. 110), o
contribuinte peticionou junto à repartição de origem em 02/05/2007 (e-fls. 112 a 114) e informou
que estivera de recesso entre os dias 22/12/2006 e 08/01/2007, período em que não se
encontravam no estabelecimento os seus representantes legais, nem nenhum outro empregado,
não tendo havido, por conseguinte, citação válida, na medida em que o Aviso de Recebimento
(AR) havia sido assinado por pessoa não autorizada, que se tratava, em verdade, de uma cliente
que, por acaso, se encontrava nas dependências à procura do proprietário.
Aduzindo que, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
impor-se-ia a necessidade de citação válida para o prosseguimento do feito (CPC, artigo 214), o
contribuinte requereu a reabertura do prazo para interposição de recurso voluntário e a sua não
inclusão do Cadin.
Em 14/08/2008, por meio do acórdão no 303-35.683, a 3a Câmara do então 3o
Conselho de Contribuintes declinou da competência para julgar a matéria ao então 2o Conselho
de Contribuintes (e-fls. 140 a 148).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000378/2005-54

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é intempestivo; logo dele não se conhece.
Conforme consta do Termo de Perempção (e-fl. 94), o contribuinte havia sido
cientificado do acórdão de primeira instância em 12 de janeiro de 2005 (e-fl. 92), não tendo,
contudo, apresentado recurso no prazo de 30 dias, nos termos propugnados pelo art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O contribuinte alega que a pessoa que assinara o Aviso de Recebimento (AR) não
se encontrava autorizada a receber qualquer documento da empresa, cujos representantes legais e
empregados encontravam-se em recesso no período, situação essa que, segundo seu
entendimento, demandava a realização de nova citação, em respeito aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
Contudo, de acordo com o art. 23, inciso II, e § 4o do Decreto no 70.235/1972, a
intimação por via postal se faz no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, que
corresponde àquele por ele fornecido à Administração tributária, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
O referido AR fora enviado ao mesmo endereço constante do cadastro da Receita
Federal, conforme se verifica do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF (e-fl. 3), do auto de
infração (e-fl. 9) e AR correspondente (e-fl. 22) e dos demais documentos cadastrais presentes
nos autos, qual seja, SIBS Quadra 03 Conjunto C Lote 21, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF,
CEP 71736-200.
Além disso, trata-se de matéria sumulada neste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000378/2005-54

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital